Tribunal: TJDFT
Processo: 0703699-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO. REFIS-DF 2020. PARCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE PRECATÓRIO. REDUÇÃO DE JUROS E MULTAS. LEI COMPLEMENTAR No 976/2020. LEI COMPLEMENTAR 983/2021. PRODUÇÃO DE EFEITOS. DECRETO No 41.463/2020. RENÚNCIA EXPRESSA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. Por se tratar de adesão ao REFIS-DF 2020 na modalidade de compensação com precatórios, não se vislumbra fundamento para a redução do débito principal na forma prevista no artigo 4o, inciso I, da Lei Complementar no 976/2020, devendo-se observar tão somente a redução de juros e multas estabelecida no inciso II, alíneas a e b, do mesmo artigo.
3. A Lei Complementar no 983/2021, que alterou a Lei Complementar no 976/2020, estabeleceu expressamente que Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir da publicação da Lei Complementar no 976, de 2020, em relação às alterações no art. 2o, § 3o, IX, no art. 8o, caput, e no art. 9o, caput, aplicando-se lhes o disposto no art. 8o, I, da Lei Complementar no 4, de 30 de dezembro de 1994.
4. Na Exposição de Motivos da Lei Complementar no 983/2021, consta que o objetivo da alteração legislativa era, entre outros, corrigir erros identificados na Lei Complementar no 976/2020, inserindo-se, nesses equívocos, erro de remissão identificado caput dos artigos 8o e 9o.
5. A adesão ao programa de refinanciamento não é obrigatória, constituindo, assim, faculdade aos contribuintes que possuem débitos tributários com o fim de obter as vantagens oferecidas.
6. Recurso conhecido e não provido.